Tribunal: TJDFT
Processo: 0739979-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0739979-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO EMILIO PEREIRA SALVIANO RECORRIDO: TOYOTA DO BRASIL LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, no ID 25471202, embora o recorrente RICARDO EMÍLIO PEREIRA SALVIANO informe a interposição de agravo em recurso especial, juntou no documento seguinte (ID 25471203) recurso especial idêntico ao interposto anteriormente, sem impugnar a decisão de ID 24823425, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão. Registre-se, por oportuno, ser de curial sabença a impossibilidade de se promover aditamento de recurso nas instâncias excepcionais. Outrossim, nada a prover quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé formulado pela recorrida em sede de contrarrazões (ID 26158034 - Pág. 12), uma vez que a providência refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024